Tribunal: TJES
Processo: 5000450-77.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000450-77.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: LIDIOMAR ARCANJO DOS SANTOS
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5000450-77.2021.8.08.0047

Recorrente:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS

Recorrido:
LIDIOMAR ARCANJO DOS SANTOS

Magistrado(a) sentenciante:
Juíza de Direito Fabia Medice de Medeiros

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS contra a sentença de ID nº
1483316
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID nº
1483320
, e dispensado de preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, §1º, do Código de Processo Civil. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1483325
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Dispensado o

relatório, na forma do art. 38 da lei 9.099/95.

Trata-se de ação de cobrança (Gratificação de Assiduidade), em que pretende a parte autora o pagamento da aludida gratificação, ao argumento de que exerce o cargo municipal desde 16/11/2009, tendo, portanto, adquirido tal direito
.
Assevera que
,
ao requerer o benefício junto à municipalidade (22/11/2019), não obteve resposta.

O ente réu apresentou defesa, na qual pugnou pela improcedência da pretensão autoral, ante as razões ali expostas (Id. 6509037).

Impende mencionar que foram preenchidos os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (primeiro estágio), bem como as condições/requisitos ao julgamento do mérito da ação (segundo estágio). Logo, passo, doravante, ao terceiro estágio, examinando o
meritum causae.

Na hipótese dos autos, acerca das alegações ventiladas pela autora, bem como do acervo probatório produzido nos autos, verifica-se que a mesma tem direito à gratificação pleiteada, posto que preencheu os requisitos legais, bem como apresentou requerimento administrativo, não atendido pela municipalidade.

Nesse sentido, vejamos o que preconiza o art. 138 e seu § 1º da Lei 237/92 (Lei dos Servidores Municipais),
in verbis
:

Art. 138 - A gratificação de assiduidade será concedida, em caráter permanente, ao servidor efetivo que, tendo adquirido direito a férias-prêmio de acordo com o art. 77 desta Lei, e § 18 do art. 116 da Lei Municipal nº 0190,
optar por esta gratificação
.

§ 1º - A compensação de que trata o
caput
deste artigo corresponderá a
25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento, pagos mensalmente
. (Grifamos)

Assim sendo, deverá o Município de São Mateus incorporar a gratificação de assiduidade pleiteada, que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) ao vencimento base da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento), bem como pagar-lhe a quantia de R$ 3.366,42 (três mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos), referente às parcelas dos meses de novembro de 2019 a fevereiro de 2021, conforme extrato de Id. 5897446, uma vez preenchidos os requisitos legais, conforme o que estabelece o art. 116, § 18, da Lei Orgânica Municipal, bem como o art. 138 “caput” e § 1º da Lei 237/92.

Despiciendas maiores digressões acerca do fato em pauta.

Estas são as considerações a título de fundamentação,
ex vi
do disposto no inciso IX do art. 93 da CF, c/c o art. 38 da LJE.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para
CONDENAR
o Município de São Mateus a incorporar aos vencimentos da autora a gratificação de assiduidade pleiteada, que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) de seu vencimento base, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento), bem como pagar-lhe o valor de R$ 3.366,42 (três mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos), referente às parcelas dos meses de novembro de 2019 a fevereiro de 2021.

Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, em relação às parcelas que venceram e vencerão até o cumprimento de sentença, por se tratar tal pleito de pedido ilíquido,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 38, parágrafo único, c.c. art. 51, inciso II, todos da Lei 9.099/95. Neste tópico, destaco ser inviável a pronta liquidação, pois desconhecido o termo
ad quem
do cálculo, ressalvando-se, obviamente, a interposição de ação de cobrança amparada na presente decisão declaratória.

Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede.

O
recorrente alega, em apertada síntese, o recorrida não comprovou que preencheu os requisitos necessários à concessão do decênio, posto que juntou aos autos apenas a prova da data de sua admissão, não trazendo certidões que comprovassem ter exercido o decênio ininterruptamente. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida,
afasto a preliminar de cerceamento de defesa
, tendo em vista que não houve prejuízo pela réplica apresentada no ID nº
1483314
, eis que não foram juntados documentos novos.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão ao recorrente.
Explico
.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido é servidor público efetivo desde 16/11/2009 (Guarda Municipal). Por este motivo, em 22/11/2019 requereu o pagamento referente à gratificação da Lei nº 237/92, porém até a presente data não recebeu o pagamento. Assim, ingressou com ação de cobrança, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, ensejando o presente recurso por parte do Município.

Pois bem.

Inicialmente, é importante mencionar que a presente demanda trata das férias-prêmio e gratificação de assiduidade, regulamentada pela Lei Municipal nº 237/92.

Nesse sentido, dispõe o artigo 72 que
“serão concedidas férias prêmio de 06 (seis) meses, com todos os direitos e vantagens do cargo ao servidor em atividade que as requerer, após cada 10 (dez) anos de efetivo exercício em serviço Público Municipal”
.

Ademais, os artigos 77 e 138 da mencionada legislação possibilitam a indenização compensatória ao servidor efetivo. Vejamos:

Art. 77 - O servidor com direito a férias-prêmio poderá optar pelo vencimento de uma gratificação-assiduidade na forma estabelecida no artigo 138 e seus parágrafos.

Art. 138 – O servidor efetivo com direito a férias prêmio de acordo com o Art. 77 desta Lei, e o § 18 da Lei Municipal nº 01/90, poderá optar por uma indenização compensatória.

§ 1º - A compensação de que trata o caput deste artigo corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento, pagos mensalmente.

§ 2º - Na hipótese de acumulação legal, o servidor fará jus à compensação por ambos os cargos.

Diante do exposto, apesar da alegação do Município recorrente de que a parte não teria comprovado os requisitos necessários para o recebimento em pecúnia do direito de férias-prêmio, observo que no ID nº
1483305
o servidor juntou protocolo do requerimento para concessão da gratificação de assiduidade pelo decênio completado, bem como a declaração emitida pelo ente referente aos períodos trabalhados:

Portanto, é incontroverso que o autor preencheu todos os requisitos objetivos para recebimento da gratificação, quais sejam, requerimento e declaração do período laborado.

Por outro lado, verifica-se que o Município de São Mateus não se desincumbiu do dever de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme a Lei Municipal nº 237/92 dispõe em seu artigo 73:

Art. 73 - Não serão concedidas férias – prêmio ao servidor que: I - Houver sofrido pena se suspensão, dentro de decênio; II - Houver faltado ao serviço, injustificadamente, por mais de 30 (trinta) dias intercalados ou não durante o decênio; III - Houver gozado licença: a) para tratamento de saúde por prazo superior a 04 (quatro) meses consecutivos, durante o decênio; b) Para tratamento de doença em pessoa da família por mais de 30 (trinta) dias consecutivos; c) Para tratar de interesses particulares.

Assim, entendo que a parte ré não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, do CPC. Por outro lado, restou claro que o autor conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas processuais, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas processuais, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.